Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ECA. GUARDA. MODIFICAÇÃO. TERCEIROS. VÍNCULOS FAMILIARES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ECA define que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
2. O Código Civil também prevê que a guarda para terceiros é lídima quando se caracteriza como solução que objetiva blindar os direitos fundamentais da criança, conforme se vê na redação do § 5o de seu artigo 1584.
3. A medida deve, sempre que possível, propiciar a continuidade dos vínculos familiares, e acima de tudo primar pelo melhor interesse da criança.
4. A guarda deve ser concedida àquele que efetivamente e diretamente cuida dos interesses da menor incapaz e, além disso, cuida da própria criança, mantendo-a sobre sua direta e efetiva vigilância.
5. Recurso conhecido e desprovido.